Tribunal: TJDFT
Processo: 0741078-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Arbitramento. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Excesso não demonstrado. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao valor dos honorários periciais fixados.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado para os honorários periciais é desproporcional.
III – Razões de decidir
3. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.
4. É insuficiente para fundamentar a redução dos honorários periciais a alegação de que o valor fixado é elevado se não foi produzida evidência - extraída de parâmetros concretos e situações análogas - de que a quantia usualmente arbitrada é inferior.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0747346-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/4/2024; TJDFT, 0718928-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023.